Tribunal: TJDFT
Processo: 0052733-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0052733-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA JOSE RIBEIRO, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIA JOSE RIBEIRO, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os autores, ora apelantes, para se manifestarem sobre a proposta de acordo de ID 45485473, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de abril de 2023 12:31:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador